Tribunal: CARF
Processo: 10880.947994/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SÉRGIO MAGALHÃES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.947994/2011-86
ACÓRDÃO
1302-006.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de dezembro de 2022
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MORGAN STANLEY PARTICIPAÇÕES LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE MORGAN
STANLEY DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO DA CSLL DEVIDA PELA
CONTROLADORA NO BRASIL COM O IRRF INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS
PAGOS A CONTROLADA RESIDENTE EM PAÍS DE TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
Em cumprimento à ordem judicial, a autorização contida no art. 9o da
Medida Provisória no 2.158-25/2001, para que a controladora residente no
Brasil compense com o IRPJ por ela devido, o IRRF incidente sobre
rendimentos aqui auferidos por sua controlada residente em país de
tributação favorecida, estende-se à CSLL.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, quanto às preliminares relacionadas à aplicação do art. 24 da
Lei no 11.457, de 2007, e afastamento da exigência de juros de mora, e, em cumprimento de
determinação judicial exarada no Mandado de Segurança no 5001739-28.2023.4.03.6100,
acordam em dar provimento ao Recurso Voluntário quanto ao reconhecimento de saldo negativo
de CSLL relativo ao ano-calendário de 2003, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Marcelo Cuba Netto, e Ailton Neves da Silva (suplente convocado), que votaram por
negar provimento ao recurso voluntário quanto a esta última matéria. O conselheiro Flávio
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947994/2011-86
2
Machado Vilhena Dias manifestou interesse em apresentar declaração de voto. O conselheiro
Paulo Henrique Silva Figueiredo ficou designado como redator ad hoc. Nos termos do art. 58, §4o,
do RI/CARF, o Conselheiro Sérgio Magalhães Lima não participou do julgamento, pois atuou em
substituição ao Conselheiro Marcelo Cuba Netto que já proferiu o seu voto em reunião anterior.
Julgamento iniciado em outubro de 2022. O novo resultado que ora se proclama está
condicionado às futuras decisões judiciais proferidas no Mandado de Segurança no 5001739-
28.2023.4.03.6100.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Conforme o art. 58, inciso III, do Anexo do RICARF, o atual Presidente da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, designou-
se redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que os Conselheiros Marcelo Cuba
Netto (relator original), Paulo Henrique da Silva Figueiredo (presidente e redator ad hoc anterior),
e Flávio Machado Vilhena Dias (redator da declaração de voto) não mais integram o CARF.
Como redator ad hoc e redator designado para formalizar o voto vencedor, o
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima se serviu da publicação anterior do inteiro teor deste acórdão
(ementa, decisão, relatório, voto, e declaração de voto).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O presente litígio tem por objeto a declaração de compensação (DCOMP) no
29136.11935.150307.1.7.03-6048 (e-fl. 2 e ss.), onde o sujeito passivo informou como direito
creditório o saldo negativo da CSLL apurado no ano-calendário de 2003, no valor original de R$
570.327,92.
Referida DCOMP, entretanto, não foi homologada em razão dos seguintes
fundamentos contidos no despacho decisório (e-fls. 7/8 e e-fls. 10/11), cientificado ao sujeito
passivo em 18/07/2011 (e-fl. 9):
a) ausência de previsão legal para dedução do IR pago no exterior, no valor de R$
10.843.796,06 (vide e-fl. 10); e
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947994/2011-86
3
b) estimativa da CSLL de abril/2003, no valor de R$ 446.330,44, informada como débito na
DCOMP no 03155.02742.300503.1.3.03-5026, a qual não foi homologada;
Proposta manifestação de inconformidade (e-fl. 13 e ss.), a DRJ de origem julgou-a
improcedente (e-fl. 520 e ss.), conforme ementa do julgado a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento
conjunto de processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios,
dentre os quais o da oficialidade, que obriga a Administração a impulsionar o
processo até sua decisão final.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS PAGOS A PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR.
INCIDÊNCIA.
Os rendimentos pagos ou remetidos a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior
por fontes situadas no Brasil estão sujeitos à tributação exclusivamente na fonte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em síntese,
o seguinte (e- 539 e ss.):
a) que ocorreu a "decadência" do acórdão recorrido, pois exarado após esgotado o prazo de
360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, devendo-se portanto ser reconhecida a
extinção dos débitos compensados;
b) que, caso assim não se entenda, deve ser afastada a cobrança de juros moratórios a partir
do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia da propositura da manifestação de
inconformidade;
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947994/2011-86
4
c) que ofereceu à tributação do IRPJ e da CSLL os lucros, rendimentos e ganhos de capital
percebidos no ano de 2003 por sua controlada Morgan Stanley Financial Products Ltd. (MSFP),
residente nas Ilhas Cayman, daí porque tem o direito de compensar o imposto pago no exterior
com aquele devido no Brasil;
d) que o direito à compensação do IR pago no exterior com a CSLL devida no Brasil encontra
previsão no art. 26 da Lei no 9.249/95 e no art. 15 da IN SRF no 213/2002;
e) que embora trate-se de IRRF incidente no Brasil sobre rendimentos aqui auferidos pela
MSFP, o art. 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001 expressamente autoriza a compensação,
no Brasil, do IRRF incidente sobre rendimentos pagos a filial, sucursal, controlada ou coligada de
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, desde que o imposto não seja compensado em virtude de a
beneficiária dos rendimentos ser domiciliada em país caracterizado como tendo tributação
favorecida;
f) que no tocante à estimativa da CSLL de abril de 2003, sua extinção por compensação
encontra-se em discussão nos autos do processo no 10880.901091/2006-91, ainda não
definitivamente jugado;
g) que na pendência de decisão definitiva nos autos do processo acima referido, não poderia
o despacho decisório aqui guerreado ter deixado de reconhecer a extinção, ainda que sob
condição resolutória, da estimativa da CSLL de abril de 2003;
h) que caso assim não se entenda, deve o presente processo ser baixado em diligência para
aguardar a superveniência de decisão definitiva no processo no 10880.901091/2006-91, ou
alternativamente, ser a este apensado.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, redator ad hoc
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Alega a recorrente que ocorreu a "decadência" do acórdão recorrido, pois exarado
após esgotado o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, devendo-se portanto
ser reconhecida a extinção dos débitos compensados.
Alega também que, caso assim não se entenda, deve ser afastada a cobrança de
juros moratórios a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia da propositura da
manifestação de inconformidade.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947994/2011-86
5
Pois bem, quanto ao referido art. 24, verifica-se que a norma está contida no
Capítulo II da Lei no 11.457/2007, que trata especificamente da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
Nesse sentido, o prazo máximo de 360 dias ali previsto aplica-se apenas às petições,
defesas ou recursos protocolados perante a PGFN, não se estendendo às impugnações e recursos
pertinentes ao processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72.
Veja que se a intenção da Lei no 11.457/2007 fosse aquela ora sustentada pela
recorrente, a norma estaria contida em seu Capítulo III, que trata exatamente do Processo
Administrativo Fiscal.
E mesmo que assim não se entenda é de se dizer que, ao contrário do afirmado pela
recorrente, o art. 24 da Lei no 11.457/2007 não trata de "decadência" do direito de o órgão
julgador administrativo proferir decisão, senão vejamos:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Em verdade a pretensão da recorrente é ver reconhecida, com base nessa norma, a
prescrição intercorrente, algo que, como é sabido e consabido, não se aplica ao processo
administrativo fiscal, conforme pacificado na Súmula CARF no 11, in verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
E quanto ao pedido para que seja afastada a cobrança de juros moratórios a partir
do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia da propositura da manifestação de
inconformidade, não é possível acolhê-lo.
Isso porque, nos termos da a seguir transcrita Súmula CARF no 4, os juros
moratórios são devidos durante o "período de inadimplência":
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Alega também a recorrente ter oferecido à tributação do IRPJ e da CSLL os lucros,
rendimentos e ganhos de capital percebidos no ano de 2003 por sua controlada, Morgan Stanley
Financial Products Ltd. (MSFP), residente nas Ilhas Cayman, daí porque teria o direito de
compensar o imposto pago no exterior com aquele devido no Brasil.
Alega ainda que o direito à compensação do IR pago no exterior com a CSLL devida
no Brasil encontra previsão no art. 26 da Lei no 9.249/95 e no art. 15 da IN SRF no 213/2002. E que
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947994/2011-86
6
embora trate-se de IRRF incidente no Brasil sobre rendimentos aqui auferidos pela MSFP, o art. 9o
da Medida Provisória no 2.158-25/2001 expressamente autoriza a compensação, no Brasil, do IRF
incidente sobre rendimentos pagos a filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, desde que o imposto não seja compensado em virtude de a beneficiária dos
rendimentos ser domiciliada em país caracterizado como tendo tributação favorecida.
No caso dos presentes autos a recorrente deduziu da CSLL devida no ano-calendário
de 2003 o montante de R$ 10.843.796,06, sob o argumento de que (i) esse valor refere-se a IR
pago por sua controlada MSFP, residente nas Ilhas Cayman, e que (ii) ofereceu à tributação do IRPJ
e da CSLL, no Brasil, os lucros disponibilizados por sua controlada residente nas Ilhas Cayman.
No parágrafo 34 do recurso voluntário consta o seguinte demonstrativo de
compensações (e-fl. 544):

E na manifestação de inconformidade consta o seguinte demonstrativo do imposto
de renda retido, no Brasil, incidente sobre a rendimentos pagos à controlada MSFP, residente nas
Ilhas Cayman (e-fl. 23):

Os documentos acima indicados também encontram-se anexados à manifestação
de inconformidade (e-fl. 66 e ss.).
Tais documentos, segundo alega a recorrente, comprovariam a incidência de IRRF,
no Brasil, sobre os seguintes rendimentos supostamente pagos à sua controlada MSFP, residente
nas Ilhas Cayman, ao longo dos anos de 2000 a 2003:
a) IRRF código 9086: "IRPJ - Ganhos Líquidos Operações Bolsa Investimentos de País C/
Tributação Favorecida";
b) IRRF código 8468: "IRRF - Day-Trade Operações em Bolsa"; e
c) IRRF código 5706: "IRRF - Juros sobre o Capital Próprio".
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947994/2011-86
7
Pois bem, em primeiro lugar é preciso reconhecer que o art. 9o da Medida
Provisória no 2.158-25/2001, a seguir transcrito, autoriza que a controladora, residente no Brasil,
compense com o IRPJ por ela devido, o IRRF incidente sobre rendimentos pagos à sua controlada
residente em país com tributação favorecida:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo
o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
(...)
O art. 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, entretanto, não autoriza que a
controladora, residente no Brasil, compense com a CSLL por ela devida, o IRRF incidente sobre
rendimentos pagos à sua controlada residente em país com tributação favorecida.
É certo que o art. 15 da IN SRF no 213/2002 autoriza a compensação do IR pago
pela controlada no exterior com a CSLL devida pela controladora no Brasil, in verbis:
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
(...)
Ocorre que o acima transcrito art. 15, como visto, somente é aplicável quando há IR
pago pela controlada no exterior sobre os lucros, rendimentos, e ganhos por ela percebidos, algo
que não se verifica no caso dos presentes autos, pois (i) o IRRF incidente sobre os ganhos e
rendimentos auferidos pela controlada MSFP foi pago no Brasil, e (ii) as Ilhas Cayman não
tributam a renda das pessoas jurídicas, daí porque é de se concluir que a MSFP não pagou IR em
seu país de residência.
Por fim, quanto à estimativa da CSLL de abril de 2003, no valor de R$ 446.330,44,
deve ela ser considerada no cômputo do saldo negativo da CSLL apurado ano-calendário de 2003,
informado como direito creditório na DCOMP ora sob exame (no 29136.11935.150307.1.7.03-
6048), por força do disposto na Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947994/2011-86
8
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Ocorre que:
a) como a ora recorrente apurou em sua DIPJ saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2003
no valor de R$ 570.327,92 (vide informação contida no despacho decisório); e
b) como não foi aqui admitida a compensação da CSLL devida pela recorrente no ano de
2003, no valor de R$ 10.843.796,06, com o IRRF incidente sobre rendimentos pagos à sua
controlada MSFP, residente nas Ilhas Cayman, ao longo dos anos de 2000 a 2003; então
c) é de se concluir que mesmo com o cômputo da estimativa da CSLL de abril de 2003, no
valor de R$ 446.330,44, não haverá saldo negativo de CSSL no ano-calendário de 2003, e sim
CSLL a pagar no valor de R$ 10.273.468,14 (= - R$ 570.327,92 + R$ 10.843.796,06).
Tendo em vista todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima
(Voto de Marcelo Cuba Netto)

VOTO VENCEDOR
Sérgio Magalhães Lima, redator designado
Em cumprimento à decisão judicial proferida no Mandado de Segurança exarada
nos autos do Mandado de Segurança no 5001739-28.2023.4.03.6100, impetrado pela Recorrente,
em trâmite perante a 9a Vara Cível Federal de São Paulo, passo a exprimir as razões de decidir que
levaram à concessão do provimento ao Recurso Voluntário, com base nos fundamentos adotados
pelo Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias em sua declaração de voto (reproduzida por
completo ao final), de forma a mais fidedigna possível, por bem expressar a vontade dos
conselheiros que o acompanharam em suas manifestações.
Ao se examinar o acórdão recorrido, observa-se que o indeferimento do direito
creditório pleiteado pela Recorrente decorreu da seguinte motivação:
“Logo se vê que a hipótese dos autos não se coaduna com as previstas nas normas
invocadas pela interessada. As situações são distintas. Enquanto as normas tratam
de tributo incidente/pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital lá auferidos, o caso dos autos é de tributo pago no Brasil sobre
rendimentos aqui auferidos.”
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947994/2011-86
9
Assim posta a controvérsia, verifica-se que a questão central consiste em definir se
o contribuinte, que aufere rendimentos de controladas e coligadas situadas em países de
tributação favorecida ou que não tributam a renda, pode compensar a CSLL devida no Brasil com
créditos de IRRF igualmente incidente no Brasil, retido e recolhido sobre rendimentos auferidos
por tais empresas no território nacional, à luz do artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001.
O dispositivo legal dispõe:
“Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo
o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.”
Não há controvérsia quanto à possibilidade de compensação do IRRF com o imposto
de renda devido no Brasil. Esse entendimento, inclusive, foi reconhecido pelo próprio CARF em
situação idêntica envolvendo o contribuinte, no PA no 10880.900202/2011-18, Acórdão no 1801-
002.015. Destaca-se da ementa:
“Ofende à legalidade tributária a negativa de reconhecimento a direito creditório
previsto no art. 9° da Medida Provisória n° 1.807/99 a exigência de que o
contribuinte não teria apresentado (i) as demonstrações financeiras levantadas
pela controlada no exterior, nem prova de sua transcrição no livro Diário da
controladora pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou ainda, (ii) os documentos
relativos ao IR pago no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira.”
A discordância reside especificamente na conclusão do relator acerca da
impossibilidade de compensação do IRRF com a CSLL. Com efeito, a leitura isolada do caput do art.
9o poderia sugerir que a compensação se limitaria ao imposto de renda. Contudo, o próprio
parágrafo único, ao determinar a aplicação do art. 26 da Lei no 9.249/95, evidencia que o regime
jurídico da compensação de imposto pago no exterior deve ser integralmente transposto para o
caso do IRRF retido no Brasil.
O art. 26 da Lei no 9.249/95 dispõe:
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.”
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947994/2011-86
10
Por sua vez, a própria MP no 2.158-35/2001 reproduz expressamente a autorização
para compensação com a CSLL, conforme seu art. 21:
“Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos
lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.”
E esta Corte Administrativa, em precedente específico (Acórdão no 1401-001.496),
já consolidou o entendimento de que:
“O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida (...).”
O comando normativo é claro: quando o art. 9o remete ao art. 26 da Lei no
9.249/95, incorpora-se ao regime da compensação do IRRF todas as regras aplicáveis ao imposto
pago no exterior — inclusive a possibilidade de compensação com a CSLL. Não cabe ao intérprete
restringir a abrangência do parágrafo único quando o próprio legislador determinou aplicação
integral da disciplina.
A remissão normativa, portanto, não é parcial: é total. E, sendo total, implica
reconhecer que as mesmas regras que permitem compensar imposto pago no exterior com CSLL
aplicam-se ao IRRF retido no Brasil para fins do art. 9o da MP no 2.158-25/2001.
A conclusão adotada pelo relator, com as devidas vênias, não se sustenta diante da
literalidade do dispositivo, da coerência lógica do sistema e, sobretudo, da jurisprudência desta
Casa.
Diante de tais premissas, impõe-se reconhecer que o IRRF suportado pela
Recorrente no pagamento às controladas no exterior integra validamente o saldo negativo da CSLL
do período, podendo ser utilizado na forma requerida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim reconhecer,
na composição do saldo negativo da CSLL, além da parcela já reconhecida pelo eminente Relator
em seu voto, o valor do IRRF correspondente a R$10.843.796,06.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima

DECLARAÇÃO DE VOTO
Sérgio Magalhães Lima , redator ad hoc
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947994/2011-86
11
Com toda vênia ao ilustre relator, ouso discordar de suas conclusões, nos seguintes
termos.
Quando se analisa o acórdão recorrido, o indeferimento do direito creditório do
Recorrente se deu pela seguinte motivação:
Logo se vê que a hipótese dos autos não se coaduna com as previstas nas normas
invocadas pela interessada. As situações são distintas. Enquanto as normas tratam
de tributo incidente/pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital lá auferidos, o caso dos autos é de tributo pago no Brasil sobre
rendimentos aqui auferidos..
Em síntese, portanto, a discussão posta no presente processo é sobre a
possibilidade de o contribuinte, que auferiu rendimentos de controladas e coligadas localizadas
em países de tributação favorecida ou que não tributam a renda, compensar a CSLL devida no
Brasil com créditos de IRRF, também incidente no Brasil, retido e recolhido sobre rendimentos por
elas aqui auferidos, nos termos do artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, que tem a
seguinte redação:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado
nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com
o imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo
o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. (destacou-se)
No que tange, em primeiro lugar, à possibilidade de se fazer a referida
compensação com o imposto de renda devido no Brasil, não há dúvidas quanto à autorização legal
para tanto.
Inclusive, o contribuinte, nos autos do PA 10880.900202/201118 (acórdão no
1801002.015), teve esse direito reconhecido por este CARF. Confira-se a ementa da decisão
proferida em 2014:
COMPENSAÇÃO IRRF DE FILIAL, SUCURSAL OU COLIGADA EM PAÍS DE
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. REQUISITOS Ofende à legalidade tributária a negativa
de reconhecimento a direito creditório previsto no art. 9° da Medida Provisória n°
1.807/99 a exigência de de que o contribuinte não teria apresentado (i) as
demonstrações financeiras levantadas pela controlada no exterior, nem prova de
sua transcrição no livro Diário da controladora pessoa jurídica domiciliada no
Brasil ou ainda, (ii) os documentos relativos ao IR pago no exterior, reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947994/2011-86
12
Já no que se refere à possibilidade de compensação do IRRF com a CSLL, o douto
relator pontou pela sua impossibilidade. Como demonstrado, numa leitura literal do disposto no
artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, entendeu-se que essa compensação só estaria
autorizada para o imposto de renda e nunca para a CSLL.
Contudo, o próprio dispositivo legal, em seu parágrafo único, deixa claro que
“aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo o disposto no art. 26 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995”.
O artigo 26 da 9.249/95, por sua vez, trata da compensação do “imposto de renda
incidente, no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real”
com o imposto de renda devido no Brasil. Confira-se:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
E a própria MP 2.158, nos mesmos termos que preconizava a MP 1.858-6, em seu
artigo 19, aponta a possibilidade de compensação do imposto recolhido no exterior com a CSLL.
Confira-se:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-
se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que
tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430,
de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos
lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
Este CARF, nos termos da ementa do acórdão abaixo, também já reconheceu essa
possibilidade, in verbis:
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-006.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947994/2011-86
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Data do fato
gerador: 31/12/2002 LUCRO AUFERIDOS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA. CSLL.
DISPONIBILIZAÇÃO DE LUCROS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO.
A tributação da CSLL em bases universais para respeitar em sua plenitude o
princípio da irretroatividade da lei só se aplica aos lucros auferidos a partir de 1o
de outubro de 1999.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros oriundos do
exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição. Assunto:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL (Acórdão no 1401001.4961 –
Sessão de 20/01/2016)
Assim, por expressa determinação contida no já mencionado parágrafo único, do
artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, devem ser aplicadas as regras da compensação
do IRRF suportado no Brasil as mesmas regras da compensação do imposto pago no exterior, o
que impõe o reconhecimento da possibilidade de compensação do IRRF com a CSLL, ao contrário
do pronunciamento do ilustre relator.
Desta feita, o entendimento dado pelo relator ao presente caso, com toda venia,
não merece prosperar, na medida em que, nos termos da legislação, o IRRF suportado pelo
Recorrente no pagamento às controladas no exterior pode compor o saldo negativo apurado no
período em que foram retidos e recolhidos.
Por todo o exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer, na composição do saldo negativo da CSLL, além da parcela já reconhecida pelo relator
em seu voto, o IRRF no valor de R$10.843.796,06.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima
(Voto de Flávio Machado Vilhena Dias)

Fl. 1049
DF CARF MF
Original